Tribunal: TJES
Processo: 5018311-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018311-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENEZ APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018311-34.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
RENEZ APARECIDA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DOS AUTOS QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO. CONDUTA QUE RATIFICA O NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, alega não ter reconhecido a contratação de quatro empréstimos consignados (nº 1519851423, nº 1513650862, nº 1512233484 e nº 1512001712) e um cartão de crédito consignado (nº 1510778727), insurgindo-se contra os descontos em seu benefício previdenciário e alegando migração indevida de sua conta bancária.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta sua condição de consumidora hipervulnerável, a fragilidade da prova por biometria facial (selfie), a ausência de provas robustas da dinâmica da contratação (como geolocalização e IP) e o comprometimento do mínimo existencial em razão dos descontos em verba alimentar.

4. O recurso não merece provimento. Embora a recorrente seja pessoa idosa, a proteção legal não dispensa a análise do conjunto probatório que, no caso concreto, é amplamente favorável à instituição financeira. O banco recorrido colacionou aos autos os instrumentos contratuais assinados digitalmente acompanhados de "selfie" e documentos de identificação da autora, método de validação autorizado pela Instrução Normativa Pres/INSS nº 138/2022. Mais relevante ainda é a prova de que os montantes referentes aos empréstimos foram efetivamente creditados na conta da autora e que o cartão de crédito foi utilizado para compras no comércio, conforme faturas apresentadas. A utilização do crédito e do plástico emitido constitui comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento ou fraude, operando-se a convalidação tácita do negócio jurídico. Não há prova de que a autora tenha tentado devolver os valores creditados em sua conta, o que reforça a regularidade da transação e afasta a tese de vício de vontade. Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)